Tribunal: TJMT
Processo: 1008338-68.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008338-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Fiscalização]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WK ACOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRO E ACO EIRELI - CNPJ: 97.434.047/0001-03 (APELANTE), LUIZ ROBERTO RECH - CPF: 356.821.409-15 (ADVOGADO), MARA CLAUDIA DIB DE LIMA - CPF: 700.178.919-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1.266/STF. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 29/11/2023. INEXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por WK Aços, Comércio e Distribuição de Ferro e Aço EIRELI contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para declarar inexigível o ICMS-DIFAL apenas quanto aos fatos geradores ocorridos entre 1º/01/2022 e 05/04/2022, em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública e ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. A impetrante, sediada no Estado do Paraná, alegou realizar operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados em Mato Grosso e pediu o afastamento da cobrança do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, ao argumento de que a Lei Complementar nº 190/2022 deveria observar as anterioridades anual e nonagesimal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a inexigibilidade do ICMS-DIFAL, nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Estado de Mato Grosso, deve ficar limitada ao período de 1º/01/2022 a 05/04/2022 ou se deve alcançar todo o exercício de 2022, em razão da modulação de efeitos fixada no Tema 1.266/STF.

III. Razões de decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, reconhece a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 e admite a cobrança do ICMS-DIFAL após o decurso da anterioridade nonagesimal, sem exigência de observância da anterioridade anual.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.266 da repercussão geral, fixa tese segundo a qual o art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 é constitucional, as leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022 são válidas, mas produzem efeitos apenas a partir da vigência da lei complementar, e, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, afasta-se a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

5.

A impetrante ajuizou o mandado de segurança em 10/03/2022, antes do marco temporal de 29/11/2023 fixado no Tema 1.266/STF, com pedido de afastamento da cobrança do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022.

6.

A superação da tese de incidência cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal não impede a aplicação da modulação de efeitos do Tema 1.266/STF aos contribuintes que judicializaram a controvérsia no prazo definido pela Suprema Corte.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso aplica a modulação de efeitos do Tema 1.266/STF para afastar a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023.

8.

A modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal não autoriza restituição ou compensação de valores eventualmente pagos, pois se restringe aos montantes não recolhidos no exercício de 2022.

9.

A liberação de eventual depósito judicial vinculado à suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve observar o trânsito em julgado e a inexistência de outro óbice processual, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

10.

Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

IV. Dispositivo e tese

11.

Remessa necessária desprovida. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança do ICMS-DIFAL com fundamento na Lei Complementar nº 190/2022 sujeita-se à anterioridade nonagesimal, sem incidência da anterioridade anual. 2. A modulação de efeitos fixada no Tema 1.266/STF afasta, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício. 3. O contribuinte que ajuíza mandado de segurança em 10/03/2022 para questionar a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 enquadra-se na proteção da modulação fixada no Tema 1.266/STF. 4. A modulação do Tema 1.266/STF não autoriza restituição ou compensação de valores eventualmente pagos, restringindo-se aos montantes não recolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto por WK Aços, Comércio e Distribuição de Ferro e Aço EIRELI contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1008338-68.2022.8.11.0041, impetrado em face de ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública e ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Na origem, a impetrante, empresa sediada no Estado do Paraná, sustentou realizar operações comerciais de venda de mercadorias a consumidores finais situados em diversos Estados da Federação, inclusive no Estado de Mato Grosso, os quais não seriam contribuintes do ICMS, razão pela qual estaria sujeita à exigência do ICMS-DIFAL. (Id. 296041895).

A ação mandamental foi ajuizada em 10/03/2022, com o objetivo de impedir a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, sob o fundamento de que, após o julgamento do Tema 1.093/STF e a edição da Lei Complementar n. 190/2022, seria necessária a observância cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal, de modo que a exação somente poderia ser exigida a partir de 2023.

O Juízo de origem deferiu medida liminar para suspender a exigibilidade do tributo no exercício de 2022. (Id. 296042858).

Posteriormente, sobreveio sentença que concedeu parcialmente a segurança, para declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL apenas em relação aos fatos geradores ocorridos entre 1º/01/2022 e 05/04/2022, por entender aplicável somente a anterioridade nonagesimal, afastando a incidência da anterioridade anual. Determinou-se, ainda, a remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009. (Id. 296042898).

Inconformada, a impetrante interpôs apelação. Sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, pois a Lei Complementar n. 190/2022, publicada em 05/01/2022, deveria observar, além da anterioridade nonagesimal, também a anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal. (Id. 296042900).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que a Lei Complementar n. 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas regulamentou a cobrança do diferencial de alíquota, sendo aplicável exclusivamente a anterioridade nonagesimal. (Id. 296042904).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer nos autos, registrando que a sentença acertadamente, declarou a inexigibilidade do ICMS-DIFAL apenas quanto aos fatos geradores ocorridos entre 1º/01/2022 e 05/04/2022, devendo ser desprovido o recurso voluntário interposto por WK

Aços, Comercio e Distribuidora de Ferro e Aço Eireli, e, por via obliqua, ratificada a sentença apelada, pelo seus próprios fundamentos. (Id. 297716873).

Vieram-me à conclusão, por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1008338-68.2022.8.11.0041, impetrado por WK Aços, Comercio e Distribuição de Ferro e Aço Eireli, com o viso de abster a cobrança, pelo FISCO |Estadual, do ICMS-DIFAL no período compreendido no exercício financeiro de 2022.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso de apelação interposto por WK Aços, Comércio e Distribuição de Ferro e Aço EIRELI.

Conhece-se, igualmente, da remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, por se tratar de sentença concessiva, ainda que parcial, da segurança.

A controvérsia consiste em definir se a inexigibilidade do ICMS-DIFAL, nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Estado de Mato Grosso, deve ficar limitada ao período de 1º/01/2022 a 05/04/2022, como decidido na sentença, ou se deve alcançar todo o exercício de 2022.

O recurso merece provimento.

De início, registra-se que a presente impetração foi ajuizada em 10/03/2022, ou seja, antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.266/STF.

A impetrante afirmou, desde a inicial, que realiza operações comerciais destinadas a consumidores finais situados no Estado de Mato Grosso que não são contribuintes do ICMS, circunstância que enquadra a controvérsia na disciplina firmada pelo Supremo Tribunal Federal para o ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

A matéria sofreu relevante alteração jurisprudencial superveniente.

No julgamento das ADIs n. 7.066, 7.070 e 7.078, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022, assentando que a cobrança do ICMS-DIFAL poderia ocorrer após o decurso da anterioridade nonagesimal, sem necessidade de observância da anterioridade anual.

Posteriormente, no julgamento do RE n. 1.426.271/CE (Tema 1.266/STF), a Suprema Corte fixou tese em repercussão geral no sentido de que:
é constitucional o art. 3º da LC n. 190/2022, que estabelece vacatio legis correspondente à anterioridade nonagesimal; as leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015 e antes da entrada em vigor da LC n. 190/2022 são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da lei complementar e, que,

exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Portanto, embora esteja superada a tese de incidência cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal, a modulação de efeitos fixada no Tema 1.266/STF protege os contribuintes que judicializaram a controvérsia até 29/11/2023, exclusivamente quanto ao exercício de 2022.

É precisamente a hipótese dos autos.

A impetrante ajuizou o mandado de segurança em 10/03/2022, buscando impedir a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, em operações destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso. Ademais, a própria decisão liminar reconheceu que a pretensão inicial era afastar o recolhimento do tributo no período de janeiro a dezembro de 2022.

Nessa perspectiva, a sentença deve ser reformada para ampliar a concessão da segurança, afastando a exigibilidade do ICMS-DIFAL em todo o exercício de 2022, observados os limites da modulação do Tema 1.266/STF.

Esse entendimento já vem sendo aplicado pacificamente por este Tribunal.

Na Apelação/Remessa Necessária n. 1013519-50.2022.8.11.0041, de relatoria do Des. Rodrigo Roberto Curvo, Julgado em 27/05/2026a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assentou, que,

"
A cobrança do ICMS-DIFAL é válida a partir de 05.4.2022, observada a anterioridade nonagesimal prevista na LC 190/2022. Entretanto, aplica-se a modulação de efeitos do RE 1.426.271 (Tema 1.266 do STF) aos contribuintes que ajuizaram ação até 29.11.2023, afastando a exigência no exercício de 2022
".

No mesmo sentido, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento da Apelação Cível n. 1006334-58.2022.8.11.0041, de relatoria do Des. José Luiz Leite Lindote, julgado em 27/05/2026, assentou que:
“Aplica-se a modulação de efeitos fixada no Tema 1.266/STF para afastara exigência do DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023.”

Ainda, em precedente desta Corte, na Apelação Cível n. 1013725-64.2022.8.11.0041, de minha relatoria, julgado em 2025, assentou que “
A modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 do STF impede a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham recolhido o tributo naquele exercício
”.

A convergência entre a orientação do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência deste Sodalício reforça a necessidade da reforma da prestação jurisdicional de primeira instância, sob pena de subsistência de julgado parcialmente dissociado de precedente vinculante.

A remessa necessária, por sua vez, não comporta acolhimento para restringir a segurança concedida, pois o capítulo sentencial que afastou a cobrança até 05/04/2022 está em consonância com a anterioridade nonagesimal reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, diante do recurso voluntário da impetrante e da modulação superveniente, a ordem deve ser ampliada para abranger todo o exercício de 2022, nos limites da tese vinculante.

Desse modo, a segurança deve ser concedida para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, relativamente às operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, observada a modulação do Tema 1.266/STF.

Ressalte-se, por oportuno, que a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal não autoriza restituição ou compensação de valores eventualmente já pagos, pois seus efeitos se restringem aos montantes não recolhidos. Caso existam depósitos judiciais vinculados à suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao exercício de 2022, a respectiva liberação em favor da impetrante deverá observar o trânsito em julgado e a inexistência de outro óbice processual, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

Por fim, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Para fins de prequestionamento, registra-se que a matéria foi examinada à luz dos arts. 150, III, “b” e “c”, 155, § 2º, VII e VIII, e 146, III, “a”, da Constituição Federal, da Lei Complementar n. 190/2022, especialmente seu art. 3º, da Lei Complementar n. 87/1996, bem como do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093, nas ADIs n. 7.066,

7.070 e 7.078 e no Tema 1.266 da repercussão geral. Consigna-se, ainda, que a conclusão adotada não decorre do reconhecimento da incidência da anterioridade anual, mas da aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 1.266/STF, segundo a qual, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, afasta-se a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023, observados os limites da tese vinculante.

Ante o exposto, CONHEÇO

do recurso de apelação interposto por WK Aços, Comércio e Distribuição de Ferro e Aço EIRELI e da remessa necessária, eis que preenchido os requisitos de

admissibilidade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e conceder a segurança em maior extensão, declarando a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, relativamente às operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, observada a modulação fixada no Tema 1.266/STF.

Em remessa necessária, mantém-se a sentença no capítulo em que reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no período de 1º/01/2022 a 05/04/2022, ampliando-se a concessão da ordem por força do recurso voluntário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026